Tribunal: TJES
Processo: 5012310-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012310-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Fortuna Granitos do Brasil Ltda. e Anderson Volponi Fortuna contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança securitária c/c reparação de danos morais (processo n. 5001607-37.2023.8.08.0008), que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Os agravantes sustentaram a existência de relação de consumo, alegaram hipossuficiência técnica e financeira frente à seguradora ré e pleitearam a reforma da decisão para que fosse deferida a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor dos autores, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

4. A decisão agravada reconhece que os autores já apresentaram laudo técnico elaborado por profissional por eles contratado, demonstrando capacidade de produzir prova técnica, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

5. A mera contratação de técnico particular para elaborar laudo não se compatibiliza com a ideia de vulnerabilidade técnica impeditiva da produção probatória pelo consumidor.

6. A jurisprudência do STJ, conforme exposto no REsp 1125621/MG, orienta que a distribuição do ônus probatório deve observar a possibilidade de cada parte produzir a prova, em consonância com a boa-fé objetiva e o dever de colaboração processual.

7. A discussão sobre eventual redistribuição dinâmica do ônus da prova, com base no art. 373, § 1º, do CPC, não foi suscitada na origem, sendo inviável sua análise em segundo grau sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor, ou a verossimilhança de suas alegações.

2. A apresentação de laudo técnico particular pelo consumidor afasta a alegação de hipossuficiência técnica.

3. A aplicação do art. 373, § 1º, do CPC deve ser previamente debatida no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1125621/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24-11-2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012310-17.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: FORTUNA GRANITOS DO BRASIL LTDA. E ANDERSON VOLPONI FORTUNA.

AGRAVADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR:
Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Fortuna Granitos
d
o Brasil Ltda.
e
Anderson Volponi Fortuna

interpuseram agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id. 46904223) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” registrada sob o n. 5001607-37.2023.8.08.0008, proposta por eles contra Azul Companhia
d
e Seguros Gerais, que indeferiu a “inversão do ônus probatório”.

Nas razões do recurso (id.
9565215, fls. 01-30
) os agravantes alegaram, em síntese, que: 1) “o presente caso trata-se de relação de consumo, sendo amparada pela Lei nº 8.078/90, que trata especificamente das questões em que fornecedores e consumidores
integram a relação jurídica, principalmente tocante a matéria probatória” (fl. 19); 2) “os Autores estão em situação de hipossuficiência (técnica e financeira) frente à seguradora Ré, a quem compete provar que agiu de forma jurídica ao negar a cobertura securitária” (fl. 20); 3) “os Autores comprovaram a existência de contrato securitário com a Ré, comprovaram o sinistro, contrataram engenheiro para elaborar um laudo que comprovasse as razões dos danos, portanto, há verossimilhança em suas alegações” (fl. 22); 4) “pelo simples fato de os Agravantes terem contratado um técnico para elaborar um laudo, não significa dizer que eles têm plena capacidade e estão em pé de igualdade com a Seguradora Agravada” (fl. 23), acrescentando que “a r. Decisão a quo deve ser reformada, com o deferimento da inversão do ônus da prova em favor dos Agravantes na forma do art. 6º, VIII do CDC, conforme requerido na inicia” (fl. 25); 5) “a responsabilidade estabelecida no CDC é objetiva, fundada no dever e segurança do fornecedor em relação aos produtos e serviços lançados no mercado de consumo” (fl. 26).

Requere
ram

a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, pugn
aram
pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão agravada “para o fim especial de DEFERIR a inversão do ônus de prova em favor da Parte Autora, com espeque no art. 6º, VIII do CDC” (id 9565215 – fl. 29)
.

O pedido de
tutela de urgência recursal
foi indeferido (id 9735451).

C
ontrarrazões
no id 10152807,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

A matéria central do recurso está ligada à inversão do ônus probatório, tema que foi apreciado com expressiva fundamentação pela respeitável decisão recorrida, cuja conclusão, a meu ver, revela-se altamente razoável para o caso vertente, merecendo destaque para as seguintes premissas:

[...]

Na particularidade dos autos, tal inversão não se aperfeiçoou, máxime porque ausentes questões de ordem técnica cuja complexidade colocasse o consumidor em dificuldade extrema relacionada à produção de prova e, como muito mais razão, porque o autor já apresentou laudo pericial particular, comprovando sua capacidade probante.

Seguindo a mesma linha, ao analisar o artigo 6º, VIII, do CDC, aclara Cecília Matos, verbis: “A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção (...) Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia (...)” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 151).

À sombra dessas ideias, não se vislumbra qualquer circunstância de hipossuficiência técnico-jurídica ou de qualquer outra natureza que justificasse a inversão do ônus
probandi
.

Acrescento, por derradeiro, que todas as partes devem, independentemente do indeferimento da inversão do ônus da prova, empenhar seus melhores esforços na revelação da verdade.

Conforme se manifestou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1125621 / MG, “o dever de lealdade e de colaboração que incumbe às partes, no processo, determina que elas atuem sempre no sentido de facilitar a realização da justiça. Modernamente, o processo caminha no sentido de atribuir o ônus quanto à prova dos fatos, não a uma parte pré-determinada mediante regras rígidas, mas à parte que apresentar melhores condições de produzir a prova, numa perspectiva dinâmica de distribuição do ônus da prova. Assim, a atuação de todos, durante o processo, deve ser predominantemente ativa: nem autor, nem réu, devem se apoiar nas regras de distribuição subjetiva do ônus da prova para se omitir, contando com a possível falha da outra parte ou com os limites das regras processuais, para impedir a realização de um direito”.

[...]

P
arece-me que os argumentos dos agravantes são incapazes de ilidir a interpretação adotada na respeitável decisão impugnada acerca da não aplicabilidade da inversão do ônus da prova regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente por ter sido considerado na r. decisão agravada a inexistência de circunstância que sinalize hipossuficiência técnico-jurídica ou de qualquer outra natureza que justificasse a inversão do ônus
probandi
.

Outrossim
, verifiquei que no primeiro grau não se debateu a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, a regra da dinâmica da produção
da
prova pela interpretação do CPC ainda deve ser apreciada no Juízo de origem, dada a vedação da supressão de instância sobre referida temática.

Por fim, as partes poderão instruir o processo para demonstrar livremente os fatos que alegarem em seu benefício, o que, no caso, representa o alinhamento à boa-fé objetiva processual, expressa no dever de que cada parte produza as provas que estiverem ao seu alcance para comprovar suas alegações.

Diante de tal cenário, tenho que não merece acolhimento as razões da agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.